Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES CONSTANDO APENAS O NOME DE UM DELES. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presume-se a responsabilidade de todos os patronos que recebem mandato para atuação judicial. Se vários recebem mandato de uma parte, a intimação de um deles é perfeita e traduz a presunção de que adotará as providências adequadas para a defesa dos interesses do cliente. Precedentes.
2. Manter-se inerte para alegar nulidade posterior não representa a aquisição de direitos processuais com argumentação formalista. Vício haveria se houvesse indicação de patronos para o recebimento das intimações, e da publicação constasse nome diverso (art. 272, § 5o, do CPC).
3. In casu, não há qualquer fundamento para cogitar da ocorrência de vício de intimação, de modo que não comporta acolhimento o inconformismo.
4. RECURSO DESPROVIDO.